Tribunal: STF
Processo: Rcl 2772
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-23
Data de publicação: 2006-08-23

Ementa:
EMENTA: MAGISTRADO. Promoção por merecimento. Vaga única em
   Tribunal Regional do Trabalho. Lista tríplice. Composição.
   Mandado de segurança concedido a juíza que era um dos três únicos
   magistrados que, à data da confecção, cumpriam todos os
   requisitos constitucionais. Trânsito em julgado. Recomposição
   necessária da lista com o nome daqueles três magistrados.
   Sessenta e cinco anos completados por um deles no curso do
   processo. Irrelevância. Atuação da lei no momento em que incidiu.
   Impossibilidade de a duração do processo reverter em dano de quem
   tem razão. Embargos declaratórios acolhidos. Concedido mandado de
   segurança para recomposição de lista tríplice com os nomes dos
   magistrados que eram os únicos que, à época, reuniam os
   requisitos constitucionais para integrá-la, não pode a nova lista,
   em cumprimento da decisão transitada em julgado, ser composta
   por outros juízes.